Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739795-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS APELADO: MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 52891409), que julgou procedente em parte os pedidos iniciais. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Observa-se, ainda, não haver nos autos nenhuma decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora apelante. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a apelante a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator